Tribunal: STF
Processo: ADI 7332
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação de diversos dispositivos da Lei nº 18.330 do Estado de Santa Catarina, de 5 de janeiro de 2022. Política estadual de transição energética. Omissão. Não ocorrência. Efeitos infringentes. Inviabilidade. Pretensão de rediscussão da matéria e reforma do julgado. Embargos rejeitados. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos pela Rede Sustentabilidade contra acórdão do Plenário da Corte mediante o qual se julgou procedente, em parte, o pedido formulado na ação direta, alegando ter havido omissão sobre pontos relevantes para o deslinde da causa.



    II. Questão em discussão



    2. A discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas pela embargante, a saber: (i) relativamente ao art. 42 da lei impugnada, sua fundamentação não teria levado em consideração que tal norma representava “uma exceção à regra estabelecida pela União”; (ii) quanto à política estadual de transição energética como um todo, ele teria desconsiderado que a política impugnada consistia em “determinações concretas” que, destoando do modelo federal, reforçavam a importância da cadeia produtiva do carvão na região, inclusive, prevendo “incentivos e aprimoramentos”; e (iii) ele não teria enfrentado “a questão da proibição do retrocesso socioambiental”, apesar de ela ser central para a análise da política estadual de transição energética.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão embargado não padece das omissões apontadas pela embargante, a qual, na peça recursal, confronta os fundamentos do voto condutor do acórdão com os do voto divergente com o intuito de demonstrar o acerto da divergência. 



    4. A argumentação recursal, em verdade, traduz o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, tendo o objetivo de fazer prevalecer posicionamento constante do voto divergente.



    5. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da matéria em razão de inconformismo da parte nem constituem meio hábil para sua reforma ou revisão. Precedentes.



    6. A decisão embargada contém fundamentação apta e suficiente à solução do caso. Ademais, “não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte” (ACO nº 3.608-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/5/23, DJe de 6/6/23), “bastando que se explicitem os fundamentos suficientes à formação do convencimento judicial (CF, art. 93, IX)” (ACO nº 1.0575AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, julgado em 29/9/25, DJe de 2/10/25). 



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração rejeitados.



_________



Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.



Jurisprudência relevante citada: ADI nº 5.649-AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4/11/21, DJe de 4/3/22; ADI nº 3.782-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/4/23, DJe de 18/4/23; SL nº 1.618-ED, Rel. Min. Pres. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 26/6/23, DJe de 24/7/23; ADI nº 5.942-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 29/4/24, DJe de 16/5/24; AR nº 3.072-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 8/9/25, DJe de 9/9/25; Rcl nº 24.145-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 31/5/19, DJe de 13/6/19; ACO nº 661-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 21/2/22, DJe de 18/3/22; ARE nº 2.042-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 30/8/21, DJe de 3/9/21; ADI 5.824-ED, Rel. Min. Edson Fachin, red. do ac. Min. Dias Toffoli, julgado em 21/11/23, DJe de 18/12/23; ACO nº 3.608-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/5/23, DJe de 6/6/23; ACO nº 1.575-AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, julgado em 29/9/25, DJe de 2/10/25.